Tribunal: STF
Processo: RE 1044214
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Direito à nomeação. Redistribuição de servidores. Tema 784 da repercussão geral. Inexistência de preterição arbitrária. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, reformando acórdão que havia reconhecido o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, ao fundamento de que a Administração teria promovido redistribuições de servidores no curso de validade do concurso, em preterição à ordem classificatória do certame.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, durante o prazo de validade de concurso público, a opção da Administração pela redistribuição de servidores de outras instituições congêneres, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, configura: (i) preterição arbitrária e imotivada, capaz de ensejar o direito subjetivo à nomeação; e (ii) afronta ao art. 37 da Constituição Federal e à tese firmada no tema 784 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A redistribuição de servidores, quando realizada no interesse da Administração e em conformidade com os parâmetros legais, não configura preterição arbitrária nem burla ao concurso público, inexistindo direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.



    4. A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente com a tese fixada no tema 784 da repercussão geral, segundo a qual o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera automaticamente o direito à nomeação, salvo nos casos excepcionais ali definidos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 784, RE 766.304, Rcl 58.919.